Tribunal: TJMT
Processo: 0017320-11.2018.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0017320-11.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES - CPF: 035.299.311-10 (APELANTE), SANDERLY DE LIRA CÂNDIDO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DOS CRIMES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - APREENSÃO DA ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES APÓS SER LANÇADA DO VEÍCULO - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – PORTE COMPARTILHADO COM ADOLESCENTE –- PREMISSA DO STJ E JULGADO DO TJMG – CORRUPÇÃO DE MENOR – DELITO FORMAL – JULGADO DO STJ - CONDENAÇÕES PRESERVADAS - RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos dos policiais, harmônicos com as demais provas “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, (TJMT, Enunciado Criminal nº 8), sobretudo por ter sido encontrada ao solo, próximo ao carro que o apelante estava, após informações prévias de que estava portando arma de fogo.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP).

“
Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório
.” (TJMT, AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002)

O adolescente infrator ter assumido a propriedade da arma de fogo na fase policial, não afasta o porte compartilhado,
“o qual configura-se quando o armamento estiver apto ao uso de qualquer um dos agentes e cada um deles tiver disponibilidade imediata de acesso à arma”
(STJ, AREsp nº 1267812)

“Mesmo que o armamento não estivesse na posse direta do acusado, se este detinha ciência de sua existência [...], aplicável se torna o reconhecimento do porte compartilhado e a manutenção da condenação”
(TJMG, Ap nº 1.0112.09.086193-4/001).

O delito de corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500).

“Para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ.”
(STJ, AgRg no REsp nº 1.806.593/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0017320-11.2018.8.11.0015 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S): PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (Cód. 342001), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em concurso formal com corrupção de menor a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime semiaberto – art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 e 244-B do ECA – (ID 121018553).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação dos crimes [porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor].

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 121018561).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo de
sprovimen
to do apelo (ID 12101856
3).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e Corrupção de menores [art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 – sentença condenatória - irresignação defensiva - pretendida absolvição de ambos os ilícitos penais, ao argumento de ausência de provas - inadmissibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – conjunto probatório uníssono e farto – depoimentos dos policiais civis coesos e harmônicos - comprovação da efetiva participação de menor – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 125119665)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta dos autos de inquérito DOHCIBI que, na data de 06 de Novembro de 2018, por volta das 20hs, em via pública, na rodovia BR-163, nas proximidades do posto da Rota do Oeste, nesta cidade de Sinop/MT, as denunciados PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES e SANDERLY DE LIRA CANDIDO, dotados de vontade e consciência da reprovabilidade de suas condutas, deliberadamente, possuíam e mantinham sob sua guarda 01 (uma) pistola de uso restrito, calibre 9mm, marca Taurus, número de série TQH14357, E 14 (CATORZE) munições de uso restrito, calibre .9mm, de diversas marcas, em desacordo com determinação legal e regulamentar [...].
Desta forma, cumpre ao Ministério Público denunciar PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES e SANDERLY DE LIRA CANDIDO como incursos no art. 16, caput, da Lei 10.826/2003 e art. 244-B da Lei 8.069/1990, em concurso formal de crimes [...].”
(Whashngton Eduardo Borrére, promotor de Justiça – ID 121015984)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade dos crimes é evidente, dando conta disso o auto de prisão em flagrante de fl. 07, boletim de ocorrência de fls. 08/09-V°, auto de apreensão de fl. 11, laudo pericial de exame de eficiência de arma de fogo e munições de fls. 53/55, bem como pelas declarações prestadas perante a Autoridade Policial, corroboradas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à autoria, também resta incontroversa, eis que todas as provas produzidas nos autos são uníssonas e harmoniosas nesse sentido.

Quando de suas declarações, em Juízo, o IPC Claudevan Alves dos Santos esclareceu que [...].

De igual sorte, foram as declarações do IPC Luiz Fernando Moraes Bayma, o qual, durante a instrução processual, acrescentou que, [...].

A testemunha Jair Lopes, em Juízo, esclareceu [...].

A testemunha Luiz Felipe Balastreli, em Juízo, informou que [...].

Quando de seu interrogatório, o acusado Paulo Willian Constantino Rodrigues esclareceu que, [...].

Em que pese não ter sido ouvido em Juízo, quando de suas declarações perante a Autoridade Policial à fl. 16, o adolescente Eduardo Pereira Dias, assim se manifestou, in verbis: [...].

Contudo, a tese de negativa de autoria apresentada pelo acusado não se sustenta quando confrontada com as demais provas contidas nos autos, conforme adiante será provado.

A versão dos fatos narrada pelo adolescente Eduardo Pereira Dias está eivada de contradições e se revela evidentemente inverossímil, pelo que se pode concluir em frágil tentativa de elidir o acusado de sua responsabilidade penal, tendo em vista a sua condição de inimputável.

À vista do exposto, resta evidente a autoria do acusado, a despeito de sua negativa em Juízo, podendo ser corroborada a condenação do acusado pelas declarações dos agentes policiais que efetivaram a prisão daquele, tendo confirmado suas versões dos fatos perante o Juízo.

Neste ponto, verifica-se que as declarações das testemunhas IPC Claudevan Alves dos Santos e IPC Luiz Fernando Moraes Bayma, se mostraram coesas e foram uníssonas em aduzir que, no dia dos fatos, já tinham conhecimento acerca do comércio de entorpecentes realizado pelo acusado, bem como que este faz parte de facção criminosa e estaria vindo para a cidade de Sinop com a intenção de armar-se.

Destarte, de posse de informações de que o acusado estaria se dirigindo à comarca de Sinop, com a finalidade de praticar crimes, iniciaram seu acompanhamento visual à distância, sendo que, quando da abordagem policial fora localizada a arma de fogo dispensada pelo acusado momentos antes da apreensão, corroborando com as informações colhidas pelos policiais civis.

Em que pese as demais testemunhas ouvidas, em Juízo, não declararem ter visto a arma de fogo com o acusado, as declarações dos policiais civis se mostraram coerentes e hialinas com a dinâmica em que ocorrerem os fatos.

[...]In casu, resta claro que a palavra dos agentes policiais se mostra suficiente para embasar a condenação do acusado, uma vez que foram os primeiros a manter contato com as provas, sendo a condenação do acusado a medida imperiosa.

Entrementes, verifico que a desclassificação da conduta tipificada no art. 16, do Estatuto do Desarmamento para aquele do art. 14, do referido Estatuto, é medida de rigor

Isto porque, com o advento do Decreto nº 9.797/2019, algumas armas de fogo anteriormente consideradas como de uso restrito passaram a ser consideradas de uso permitido a partir do mencionado decreto, tratando-se de novatio legis in mellius. Sendo assim, a arma e as munições apreendidas nos autos, de calibre 9mm ou 9 Luger, passaram a ser consideradas como sendo de uso permitido pela legislação, se enquadrando nos termos do art. 2º, inciso I, “c”, do referido Decreto, in verbis: [...].

Quanto à autoria e materialidade verifica-se que restou sobejamente comprovada, diante das razões explanadas alhures, razão pela qual, a condenação do acusado é a medida imperiosa.

Com relação ao crime de corrupção de menores, ressai das declarações presentes nos autos que o adolescente Eduardo Pereira Dias praticou com o acusado Paulo Willian a conduta descrita na inicial acusatória, mormente pelo fato de estar com o acusado em todos os momentos desde que saíram da cidade de Cláudia/MT, o que é corroborado pelas declarações da testemunha Jair Lopes, motorista do táxi, o qual afirmou, em Juízo, que todas as vezes em que o acusado desceu do veículo, foi acompanhado pelo menor Eduardo.

Vale ressaltar que o porte compartilhado de arma de fogo é plenamente possível, uma vez comprovado o liame subjetivo entre todos os indivíduos, que agiam em união de desígnios. Evidenciada a comunhão de esforços, certo é que a arma de fogo apreendida não fugia do campo de disponibilidade de qualquer um dos envolvidos, que se encontravam juntos no mesmo local, havendo desembarcado do mesmo veículo. [...]

Nesse ponto, anoto que, perante a Autoridade Policial, o adolescente informou que arma apreendida nos autos era de sua propriedade.

Em relação à natureza do crime de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei 8.069/90), em que pese a existência de entendimento em sentido contrário, adoto o posicionamento dos tribunais superiores de que, para a configuração do aludido delito, que é de natureza formal, basta que o maior imputável pratique com o menor infração penal ou o induza a praticá-la, sendo, portanto, desnecessária a efetiva demonstração do desvirtuamento do menor.

Assim, uma vez demonstrado nos autos a participação do menor quando da prática criminosa, não há que se falar em atipicidade do delito de corrupção de menores.

Dessa forma, estando comprovado o concurso de agentes entre o acusado e o adolescente Eduardo Pereira Dias no crime acima relatado, é evidente a materialidade e autoria também do delito em questão, qual seja, a corrupção do mencionado menor. [...]

Posto isso, aplico a regra prevista no artigo 383 do Código de Processo Penal e DESCLASSIFICO o delito descrito na denúncia, CONDENANDO o acusado PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES, brasileiro, solteiro, autônomo, RG n°2168676 SSP/MT, CPF n° 035.299.311-10, nascido aos 23/01/1988, natural de Terra Nova do Norte/MT, filho de Aias da Silva Rodrigues e Sirlene de Fátima Cancio Constantino, residente e domiciliado Rua Antônio João Ribeiro, bairro Campo Verde, na cidade de Cláudia/MT, nas sanções previstas no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03 e artigo 244-B, da Lei n° 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal.”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – ID 121018553)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Apreensão (ID 121015985) e Laudo Pericial nº 500.2.03.2018.014346-01 (ID 121015986), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Claudevan Alves dos Santos, policial civil (ID 121015985 – fls. 23), Luis Fernando Morais Bayma, policial civil (ID 121015985 – fls. 25), Eduardo Pereira Dias, adolescente infrator (ID 121015985 – fls. 27), Jair Lopes, taxista (ID 121015985 – fls. 35), Luis Felipe Balastreri, testemunha (ID 121015985 – fls. 44) e o apelante (ID 121015985 – fks. 41).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Claudevan Alves dos Santos, Luis Fernando Morais Bayma, Jair Lopes, Luis Felipe Balastreri e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 121018564).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 6 de novembro de 2018, às 20h, na rodovia BR-163, próximo ao posto da Rota do Oeste – Sinop/MT, o apelante portava 1 (um) revólver, marca Taurus, calibre .9mm, número de série TQH14357 e 14 (catorze) munições intactas do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

- os investigadores de polícia Claudevan Alves dos Santos e Luis Fernando Morais Bayma declararam, na fase policial e judicial, que o apelante já estava sendo investigado
“desde a cidade de Cláudia”
, pois haviam informações de que ele realizava transporte de entorpecentes de Sinop/MT para Claudia/MT e integraria
“uma facção criminosa atuante na cidade de Sinop”
;
“por meio de uma operação paralela, foram obtidas informações de que o acusado tinha um ‘salve’ para matar dois comerciantes na cidade; após isso, intensificaram as investigações, monitorando em todas as oportunidades em que saía da cidade de Cláudia/MT
”; no dia dos fatos, em razão de outras operações, souberam que o apelante viria à Sinop para pegar duas armas de fogo com a pessoa de “Maurício”, muito provavelmente para o cometimento dos crimes de homicídio determinados pela chefia da facção criminosa, motivo pelo qual “
realizaram o monitoramento, à distância
,
avistando quando este chegou em um táxi, acompanhado de sua esposa e mais dois suspeitos”
. Ato contínuo, realizaram o acompanhamento até a rodovia BR-163, onde decidiram abordá-lo, ocasião em que a arma foi “lançada” pela janela do veículo, sendo encontrada alguns metros do veículo; a única pessoa monitorada era o apelante (ID 121015985 e Relatório de Mídias - ID 121018564);

- Jair Lopes, testemunha/motorista do táxi esclareceu, à autoridade Policial e em Juízo, que é taxista e mora na cidade de Cláudia/MT há 34 (trinta e quatro) anos; o apelante o contratou para o levar até Sinop; no carro, estavam o apelante, sua esposa e um adolescente; na entrada de Santa Carmem, os rapazes desceram do carro, oportunidade em que mais um rapaz embarcou; durante este tempo, a esposa de PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES permaneceu no carro; após seguiram até uma residência, não sabendo informar o bairro, pois não conhece bem a cidade, ocasião em que todos desceram,
“menos a mulher, que permaneceu no carro”
; lá ficaram, por cerca de 20 (vinte) minutos; iriam levar o rapaz que havia buscado na primeira parada e depois retornariam para Cláudia/MT; quando foram abordados por policiais, os quais efetuaram dois disparos em direção ao seu veículo, tendo parado no acostamento; no interior do veículo, não fora localizada nenhuma arma de fogo, porém, os policiais encontraram uma arma a alguns metros do carro,
“a qual disseram ser de propriedade do acusado Paulo”
(ID 121015985 e Relatório de Mídias - ID 121018564);

- o adolescente infrator Eduardo Pereira Dias relatou, na fase policial,
“que por volta das 20h, foi abordado juntamente com o acusado Paulo Willian (Banana) e a mulher deste, quando estavam vindo para a cidade de Sinop. Que quando estavam voltando para a cidade de Cláudia, foram abordados pelos policiais. Que o declarante estava de posse de uma pistola calibre 9mm, com um carregador e 14 munições; que a comprou na cidade de Feliz Natal de um primo (Matheus Henrique) há muito tempo atrás; que comprou a arma para sua defesa pessoal. (...)”
(ID 121015985);

- o apelante negou, em ambas as fases processuais, que portava uma arma de fogo no dia dos fatos; foi à Sinop para que sua esposa realizasse um exame de ultrassom e, no retorno, a “DERF” e “GARRA” abordaram o veículo que estavam e localizaram uma arma de fogo, distante alguns metros do carro (ID 121015985 e Relatório de Mídias - ID 121018564).

Dito isso, vejamos.

As declarações dos agentes públicos [Claudevan Alves dos Santos e Luis Fernando Morais Bayma], em ambas as fases da persecução penal, são uniformes e precisas no sentido de que o apelante estava sendo investigado por tráfico de drogas, bem como por terem recebido informações que ele [apelante] iria à Sinop/MT buscar 2 (duas) armas de fogo para realizar um “salve”.

A arma de fogo calibre. 9mm, carregada com 14 (catorze) munições foi lançada pela janela do táxi em que se encontrava o apelante, após “ordem de parada” dos investigadores de polícia Claudevan Alves dos Santos e Luis Fernando Morais Bayma, sendo localizada, a poucos metros do veículo, na rodovia.

Os relatos dos policiais militares [encontraram a arma de fogo próxima ao carro] estão corroborados pelas declarações da testemunha/taxista Jair Lopes, tanto na fase policial, quanto em Juízo, embora não viu quem portava a arma dentro do veículo.

Com efeito, os depoimentos dos policiais, harmônicos com as demais provas “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, (TJMT, Enunciado Criminal nº 8), sobretudo por ter sido encontrada ao solo, próximo ao carro que o apelante estava, após informações prévias de que estava portando arma de fogo.

Anote-se que o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021).

Para o caso, adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório
.” (TJMT, AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2018)

Noutro giro, apesar do adolescente infrator ter assumido a propriedade da arma de fogo na fase policial, não afasta o porte compartilhado,
“o qual configura-se quando o armamento estiver apto ao uso de qualquer um dos agentes e cada um deles tiver disponibilidade imediata de acesso à arma”
(STJ, AREsp nº 1267812 - Relatoraª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura - 10.4.2018), a elidir a tese defensiva [
“o menor assumiu a autoria delitiva”
].

A propósito, destaca-se acórdão do e. TJMG:

“Mesmo que o armamento não estivesse na posse direta do acusado, se este detinha ciência de sua existência [...], aplicável se torna o reconhecimento do porte compartilhado e a manutenção da condenação”
(Ap nº 1.0112.09.086193-4/001 - Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques - 29.9.2017)

Por sua vez, o delito de corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ.”
(AgRg no REsp nº 1.806.593/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 4.6.2020)

Nesse quadro, os pleitos absolutórios afiguram-se impertinentes.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022